Tribunal: CARF
Processo: 10730.723564/2011-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAPHAEL MADEIRA ABAD
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
ASSUNTO: REGIMES ADUANEIROS
Data do fato gerador: 31/01/2007
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACOLHIMENTO
Existindo obscuridade, omissão ou contradição na decisão embargada, impõe-se seu acolhimento para sanar o vício contido na decisão. Caso a omissão não apresente elementos suficientes para alterar o teor da decisão embargada, esta deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10730.723564/2011-94
Recurso
Embargos
Acórdão no
3302-012.940 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
24 de outubro de 2022
Embargante
MARE ALTA DO BRASIL NAVEGAÇÃO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: REGIMES ADUANEIROS
Data do fato gerador: 31/01/2007
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACOLHIMENTO
Existindo obscuridade, omissão ou contradição na decisão embargada, impõe-
se seu acolhimento para sanar o vício contido na decisão. Caso a omissão não
apresente elementos suficientes para alterar o teor da decisão embargada, esta
deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos para sanar os vícios de omissão e contradição, sem efeitos infringentes, nos termos do
voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Flávio José Passos Coelho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Walker Araujo - Redator designado Ad Hoc
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(suplente convocado(a)), Walker Araujo, Carlos Delson Santiago (suplente convocado(a)), Jose
Renato Pereira de Deus, Fabio Martins de Oliveira, Denise Madalena Green, Mariel Orsi
Gameiro, Larissa Nunes Girard (Presidente em Exercício). Ausente(s) o conselheiro(a) Gilson
Macedo Rosenburg Filho, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Larissa Nunes Girard.
Nos termos da Portaria CARF 107, de 04/08/2016, tendo em conta que o relator
original, Cons. Raphael Madeira Abad, não mais compõe esta Turma Ordinária, foi designado
pelo Presidente de Turma de Julgamento como redator ad hoc para este julgamento o Cons.
Walker Araujo.
Na sessão realizada no dia 23.03.2023, foi submetida ao colegiado proposta do
Presidente de Turma para retificação da ata de Outubro de 2022, relativa ao presente processo.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10730.723564/2011-94
Fl. 189
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-012.940 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10730.723564/2011-94

Relatório
Trata o presente processo de impugnação aos Autos de Infração que exigem
tributos, com multa de ofício e juros de mora, quais sejam Imposto de Importação-II; IPI; PIS
Importação e Cofins Importação em razão do descumprimento das condições estabelecidas no
regime aduaneiro especial de admissão temporária de bens acessórios, e objeto de Termo de
Responsabilidade destinados a embarcação já admitida sob o regime especial Repetro. Vencido o
prazo, foi concedida prorrogação e lavrado o TR.
Consta da autuação que a empresa Maré Alta teria dado baixa somente no Termo
de Responsabilidade referente à embarcação, uma vez que houve solicitação de alteração do
beneficiário do regime para outra empresa, que registrou a DI e formalizou o TR, ambos com o
valor igual da DI original do navio, portanto, sem consolidação do inventário, fazendo constar os
bens acessórios somente do campo de dados complementares da DI.
Como resultado da análise do processo pela DRJ foi negado provimento à
Impugnação ao Auto de Infração.
Irresignada com a decisão prolatada pela DRJ a ora Recorrente interpôs Recurso
Voluntário por meio do qual reitera os argumentos já trazidos e submete a questão ao CARF, que
manteve a decisão atacada.
Foram opostos embargos declaratórios.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Walker Araujo, Redator Ad Hoc.
Como redator ad hoc, sirvo-me das minutas de ementa, relatório e voto inseridas
pelo relator original no diretório oficial do CARF.
1.
Admissibilidade.
Os Embargos Declaratórios são tempestivos, foram recebidos por despacho
decisório e a matéria é de competência deste Colegiado razão pela qual dele conheço.
2.
Mérito.
O mérito dos Embargos Declaratórios consiste na análise dos seguintes capítulos
adiante explorados:
2.1.
Omissão sobre a ausência de manifestação sobre a inclusão das DI dos bens
acessórios na própria DI da embarcação Oil Vibrant (bem principal), sendo que a
afirmação que a embargante não tomara providências em relação aos bens
acessórios não corresponde à realidade dos fatos.
A Recorrente insurge-se contra o fato de que o Acórdão afirmou que “Todavia,
nada foi feito em relação aos bens acessórios e a fiscalização entendeu que em relação a eles o
regime aduaneiro foi extinto.”, pois entende que no Recurso Voluntário restou alegado que os
bens acessórios foram devidamente informados nos dados complementares da DI do bem
principal e que tal procedimento seria suficiente à transferência do regime.
Fl. 190
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-012.940 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10730.723564/2011-94

Aponta, portanto, uma omissão em relação a qual teria sido a providência adotada
pela Embargante.
Efetivamente há omissão em relação ao que efetivamente foi realizado pela
Recorrente no sentido de suspender a exigibilidade dos tributos devidos pela internalização dos
bens acessórios à embarcação.
Quando o Acórdão recorrido mencionou que “... nada foi feito em relação aos
bens acessórios...” admite-se que nada foi feito no sentido técnico de que trata a norma jurídica,
ou seja, não foram praticados os atos que a norma jurídica determina como necessários. A
Recorrente limitou-se a relacionar a DI no 07/0136782-7 no campo de Dados Complementares da
nova DI (no 08/2023446-4 fls. 39 a 41).
Não se olvida que a Recorrente praticou os referidos atos retratados nos autos,
contudo o Colegiado entendeu que nenhum deles (nada do que foi feito) é suficiente para atender o
comando legal.
2.2.
Contradição interna do acórdão que ora menciona que houve pedido de prorrogação
do regime, ora menciona que houve nova admissão.
A Recorrente aponta que houve contradição interna no Acórdão, uma vez que
afirmou a existência de um novo regime de admissão temporária e uma prorrogação, o que são
afirmações auto excludentes.
Efetivamente o Acórdão mencionou que houve uma prorrogação e um novo
regime.
A “prorrogação do regime” que gerou a alegada contradição interna foi a de que
trata o TR 3.028/07, até 29.10.2008, prorrogada em relação ao TR 2.738/06.
Já o “novo regime” foi concedido pelo TR n. 17/09, no qual houve a alteração do
beneficiário, gerando a controvérsia acerca do procedimento que deveria ser realizado em
relação aos bens acessórios.
3.
Conclusões.
Por estes motivos voto no sentido de que os presentes Embargos sejam
conhecidos e os vícios sanados, sem efeitos infringentes.
(documento assinado digitalmente)
Walker Araujo

Fl. 191
DF CARF MF
Original